Tribunal: TJSP
Processo: 2266453-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Tutela provisória indeferida – Pretensão de determinação para que a Guarda Municipal de Valinhos deixe de efetuar atividades próprias de polícia, como investigações, diligências para apuração de crimes, abordagens e revistas em pessoas de urgência, bem como determinar à Guarda Municipal que, caso tenha notícia da ocorrência de crime, salvo situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Tutela provisória indeferida – Pretensão de determinação para que a Guarda Municipal de Valinhos deixe de efetuar atividades próprias de polícia, como investigações, diligências para apuração de crimes, abordagens e revistas em pessoas de urgência, bem como determinar à Guarda Municipal que, caso tenha notícia da ocorrência de crime, salvo situação de flagrante delito, por qualquer meio, seja informada a Polícia Militar ou a Polícia Civil, que se encarregarão das atividades de repressão e investigação, restringindo-se a agir de forma colaborativa e contributiva e jamais com exclusividade e substituvidade – Inadmissibilidade – Caráter geral, abstrato e impessoal da determinação judicial objeto do pedido – Desvio de função constitucional concreta e específica não demonstrada nesta fase pórtica da ação – Ausência de alegação de dispositivo normativo, legal ou infralegal, ou mesmo comando de autoridade hierárquica, que se revele contrário à função constitucional das Guardas Municipais – Tutela provisória genérica que não reúne seus requisitos de admissibilidade – Necessidade de contraditório e profundo conhecimento das circunstâncias fáticas – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000981980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266453-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICIPIO DE VALINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2266453-61.2020.8.26.0000 -Voto no 21.458
2
VOTO No 21.458
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2266453-61.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo.
AGRAVADO: Município de Valinhos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública Tutela
provisória indeferida Pretensão de determinação para que a
Guarda Municipal de Valinhos deixe de efetuar atividades
próprias de polícia, como investigações, diligências para
apuração de crimes, abordagens e revistas em pessoas de
urgência, bem como determinar à Guarda Municipal que, caso
tenha notícia da ocorrência de crime, salvo situação de
flagrante delito, por qualquer meio, seja informada a Polícia
Militar ou a Polícia Civil, que se encarregarão das atividades
de repressão e investigação, restringindo-se a agir de forma
colaborativa e contributiva e jamais com exclusividade e
substituvidade Inadmissibilidade Caráter geral, abstrato e
impessoal da determinação judicial objeto do pedido Desvio
de
função
constitucional
concreta
e
específica
não
demonstrada nesta fase pórtica da ação
Ausência de
alegação de dispositivo normativo, legal ou infralegal, ou
mesmo comando de autoridade hierárquica, que se revele
contrário à função constitucional das Guardas Municipais

Tutela provisória genérica que não reúne seus requisitos de
admissibilidade
Necessidade de contraditório e profundo
conhecimento das circunstâncias fáticas
Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ministério
Público do Estado de São Paulo contra decisão interlocutória do Juízo da
3a Vara da Comarca de Valinhos (fls. 652/656 do processo digital de primeiro
grau), em ação civil pública ajuizada em face do Município de Valinhos. O
recurso é tirado de decisão que indeferiu a tutela provisória, com
pretensão de determinar à Guarda Municipal que deixe de efetuar
atividades próprias de polícia, como investigações, diligências para
apuração de crimes, abordagens e revistas em pessoas de urgência, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2266453-61.2020.8.26.0000 -Voto no 21.458
3
como determinar à Guarda Municipal que, caso tenha notícia da
ocorrência de crime, salvo situação de flagrante delito, por qualquer meio,
seja informada a Polícia Militar ou a Polícia Civil, que se encarregarão das
atividades de repressão e investigação, restringindo-se a agir de forma
colaborativa e contributiva e jamais com exclusividade e substituvidade.
O agravante pretende a reforma da decisão, pois, em síntese: (a)
estão presentes os requisitos para a liminar em ação civil pública; (b) de
acordo com inquérito civil que estudou dados das ocorrências criminais
em que atuou a Guarda Civil, esta vem cumprindo a função de polícia
ostensiva e de ordem pública, funções que não se enquadram em suas
competências constitucionais, mas que são de exclusividade da Polícia
Militar; (c) deste modo, pretende determinação para que a Guarda
Municipal de Valinhos limite-se às suas funções constitucionais.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
as informações do magistrado a quo e resposta do agravado.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, alegando que de acordo com
inquérito civil que estudou dados das ocorrências criminais em que atuou
a Guarda Municipal de Valinhos, esta vem cumprindo a função de polícia
ostensiva e de ordem pública, funções que não se enquadram em suas
competências constitucionais, mas que são de exclusividade da Polícia
Militar, de modo que se torna imperioso que a Guarda Municipal de
Valinhos limite-se às suas funções constitucionais.
O novo Código de Processo Civil vigente, Lei 13.105/2015,
estabeleceu o gênero das tutelas provisórias, necessárias à efetividade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2266453-61.2020.8.26.0000 -Voto no 21.458
4
processo e de feição excepcional, dentre as quais se encontram: (i) a tutela
de urgência, resultante de sumária cognição, concedida em caráter
antecedente ou incidental, subdividida em antecipada
(de
natureza
satisfativa), ou cautelar
(de
natureza
conservativa), que pressupõe: (a)
probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; (c) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão; e (ii) a tutela de evidência, concedida independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando: (a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte; (b) as alegações de fato puderem
ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (c) se tratar de
pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa; (d) a petição inicial for
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável.
No caso, inviável a concessão da tutela provisória.
A leitura dos pedidos formulados torna evidente o seu caráter
geral e abstrato, próprio das leis e das normas jurídicas em geral, e
afastado, portanto, do escopo jurisdicional, que é o de resolver conflitos
concretos, de acordo com a justiça e o direito.
Com efeito, o pedido formulado é o de reafirmar a competência
constitucional da Guarda Municipal de Valinhos, obrigação esta que
decorre da própria força normativa da Constituição, sendo despiciendo ao
Judiciário apenas reiterar o comando constitucional.
Note-se que a ação civil pública é embasada, em matéria de fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2266453-61.2020.8.26.0000 -Voto no 21.458
5
apenas em dados de ocorrências criminais em que atuou a Guarda
Municipal de Valinhos. Não há, contudo, qualquer menção a algum
dispositivo legal, ou mesmo infralegal, ou até mesmo a alguma ordem de
autoridade hierárquica da Guarda Municipal de Valinhos determinando
alguma obrigação que, do conhecimento de seu conteúdo, se pudesse
questionar a sua compatibilidade com a competência constitucional das
guardas municipais.
Adstrita à Constituição e ao princípio da legalidade, a
Administração só pode agir em virtude de lei e, por isso, a inicial deveria
trazer qual a disposição normativa que regra a conduta da Guarda
Municipal que é incompatível com sua função constitucional. Isso não
consta da ação. Somente constam as ocorrências criminais em que atuou
a Guarda Municipal.
Ora, desta atuação da Guarda Municipal não se pode concluir,
por si só, da mera lista de ocorrências, desvio de função constitucional. Ao
contrário, se qualquer ente da Administração noticia ocorrência de crime à
autoridade policial, cumpre apenas dever, ou, no limite, faculdade que
qualquer cidadão possui.
Se nas ocorrências houve abordagens e atuações que seriam
exclusivas da Polícia Militar isso exige ampla instrução a respeito das
abordagens, com identificação do agente público e detalhado relatório de
sua conduta, de modo a gerar, se realmente atuante fora de sua
competência, as responsabilidades devidas.
O que não se pode admitir, somente com base em lista de
ocorrências criminais, sem identificação do agente e da sua conduta de
forma específica, sem alusão a qualquer dispositivo normativo legal ou
infralegal, sem alusão a qualquer comando de autoridade hierárquica, a
afirmação de descumprimento de função constitucional e uma pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2266453-61.2020.8.26.0000 -Voto no 21.458
6
de reiteração do comando constitucional, geral e abstrato, para a Guarda
Municipal de Valinhos.
Logo, neste momento processual, é essencial a formação do
contraditório e o conhecimento da situação em toda sua complexidade, a
fim de verificar, precisamente, se há tutela jurisdicional cabível que possa,
efetivamente, contribuir para uma possível adequação da atuação da
Guarda Municipal de Valinhos, à sua competência constitucional.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator